Tribunal: STF
Processo: RE 74772
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-23
Data de publicação: 1973-04-23

Ementa:
IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES LANCADO AO BANCO DE CRÉDITO DA
AMAZONIA S.A. PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. SEGURANÇA CASSADA POR SUA
MANIFESTA INIDONEIDADE E COM RESSALVA DAS VIAS ORDINARIAS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.